Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702895-66.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUTRILAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que o comprovante do pagamento do preparo fora juntado no dia seguinte à interposição do apelo (ID 23399188). Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 16:21:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador